Tribunal: TJMT
Processo: 1037306-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037306-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Crime Tentado, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WARLISON PEREIRA ALVES registrado(a) civilmente como WARLISON PEREIRA ALVES - CPF: 983.648.801-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILTON JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 010.854.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR VIEIRA SILVA - CPF: 005.550.911-80 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. prisão preventiva. alegação de excesso de prazo e ausência de reavaliação periódica da custódia. ação penal em fase final.
demora j
ustificada por diligências pendentes.
ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente há mais de seis meses, acusado da prática dos crimes de associação criminosa (art. 288), uso de documento falso (art. 304, por duas vezes) e falsidade ideológica (art. 299), c/
c
art. 14, II, todos do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação da prisão preventiva
(art. 316, parágrafo único, CPP)
, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva;
(
ii
)
verificar se a ausência de reavaliação periódica da custódia enseja nulidade ou relaxamento da prisão.

iii
. razões de decidir

3.
A lentidão na tramitação da ação penal não decorre de desídia judicial, mas de condutas atribuídas à própria defesa, que apresentou resposta à acusação fora do prazo legal e sem justificativa, contribuindo para o atraso.

4.
O processo apresenta complexidade moderada, com necessidade de produção de prova técnica (laudo pericial sobre comprovante de endereço adulterado), essencial à apuração dos fatos, sem que isso configure mora estatal injustificada.

5.
A instrução criminal foi regularmente concluída em audiência célere, com oitiva de testemunhas e interrogatórios, estando o feito atualmente concluso para sentença.

6.
A prisão preventiva foi regularmente mantida com fundamentação concreta, especialmente em razão de antecedentes por delitos da mesma natureza, evidenciando risco de reiteração delitiva.

7.
A ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica revogação automática da prisão, apenas enseja a necessidade de reexame imediato, conforme jurisprudência consolidada.

8.
O trâmite global da ação penal, considerada a atuação do juízo e a colaboração da defesa, revela-se compatível com o princípio da duração razoável do processo, afastando a configuração de constrangimento ilegal.

iv
. dispositivo e tese

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise global do processo, considerando a complexidade do feito, pluralidade de réus e diligências necessárias, não bastando a simples contagem cronológica.
2.
A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não acarreta nulidade ou revogação automática da custódia, exigindo apenas o reexame imediato pelo juízo competente.
3.
A morosidade provocada por conduta da defesa afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de
prazo.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 288, 299, 304 c/
c
art. 14, II; CPP, art. 316, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, inciso LXV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, HC n. 1026553-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 08/02/2023,
publ
. 13/02/2023
;
TJMT,
HC n. 1028163-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 08/10/2025
;
TJMT,
HC n. 1029972-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 19/03/2024,
publ
. 25/03/2024
;

TJMT
, HC n. 1028421-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WARLISON PEREIRA ALVES
, que responde à ação penal n.
1000263-56.2025.8.11.0034
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
.
288
(associação criminosa),
304
, por duas vezes (uso de documento falso), e
299

(
Falsidade ideológica
)
, c/
c
art. 14, II, todos do Código Penal.

Aponta-se como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de
excesso de prazo
na tramitação da ação penal, afirmando que ele permanece preso preventivamente há mais de seis meses, apesar de se tratar de crimes sem violência ou gravidade concreta.

Alega, ainda, que
a instrução criminal já foi encerrada
, mas o feito permanece pendente da juntada, pela POLITEC, do
laudo pericial referente ao comprovante de endereço apresentado em cartório
, o que caracterizaria mora injustificada.

Ressalta, também, a
ausência de reavaliação periódica
da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Requer, ao final, a
revogação da custódia
ou sua
substituição por medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 324842897).

As informações judiciais foram devidamente prestadas (Id. 325994860).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
(Id. 328385860).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

De acordo com os autos, o paciente, juntamente com o corréu
Joilton
João de Oliveira
e terceiro identificado como “Finança”, teria se associado para viabilizar a liberação e transferência de um veículo furtado da vítima
Igor Vieira Silva
, utilizando-se de
CNHs
falsas e de comprovante de endereço adulterado.

Consta que, em diferentes cartórios das cidades de Jaciara, Dom Aquino e Cuiabá, os denunciados tentaram lavrar procurações públicas
como se a vítima Igor estivesse outorgando poderes a
Joilton
, a fim de possibilitar a liberação ou alienação do veículo furtado.

As investidas foram frustradas pela identificação das falsidades pelos funcionários dos cartórios e, posteriormente, pela atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil, o que culminou na prisão em flagrante de ambos os réus.

Direcionando-me aos pontos suscitados, verifico, em consulta aos autos de origem (
PJe
de 1o grau – Ação Penal n. 1000263-56.2025.8.11.0034), que
não há qualquer desídia do Magistrado
, tampouco atraso injustificável na tramitação do feito.

A denúncia foi oferecida em
20/05/2025
, e o paciente
Warlison

foi devidamente intimado em
22/05/2025
para apresentar resposta à
acusação. No entanto, a defesa somente apresentou a peça defensiva em
01/07/2025
, por advogado constituído, mais de um mês após o prazo legal.

Tal circunstância, por si só, evidencia que o ritmo processual
não foi retardado por culpa do Judiciário ou da acusação
, mas sim pela própria defesa, que deixou transcorrer o prazo para manifestação sem apresentar justificativa para o atraso.

Por sua vez, o corréu
Joilton
apresentou resposta à acusação apenas em
22/08/2025
, após manifestação de sua defesa constituída. Dessa forma, somente a partir dessa última data tornou-se viável o regular prosseguimento do feito, com a designação da audiência de instrução, em respeito ao devido processo legal e à paridade de armas.

Superada essa fase, a audiência foi realizada com celeridade em
17/09/2025
, ocasião em que
todas as testemunhas arroladas foram ouvidas
, incluindo a vítima, testemunhas presenciais e policiais, além da realização dos interrogatórios dos dois réus, encerrando-se, assim, a colheita da prova oral.

Na mesma oportunidade, o Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamentação idônea e atual
(em especial, porque possui registros criminais
por delitos da mesma natureza
,
indicando risco concreto de reiteração
)
, o que afasta, até o momento, qualquer alegação de transcurso do prazo de 90 dias para reavaliação da custódia, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP
,
prazo que, registre-se,
ainda que eventualmente extrapolado, não implicaria a automática revogação da prisão
.

Colhe-se deste e. TJMT:

5. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica revogação automática da custódia, impondo apenas a necessidade de imediato reexame judicial, conforme entendimento do STF (
...).
2. A não realização da revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não gera revogação automática da custódia, mas impõe imediata reavaliação judicial.

(
TJMT -
N.U 1028163-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Prosseguindo, vejo que c
oncluída a instrução
criminal
, constatou-se

a ausência de juntada do
laudo pericial referente ao comprovante de residência (conta telefônica) em nome da vítima Igor
, prova documental cuja autenticidade é
imprescindível ao deslinde da controvérsia
, pois guarda relação direta com a dinâmica dos fatos e a verificação da materialidade de parte das
imputações, notadamente
quanto ao uso de documentos falsos e falsidade ideológica.

A propósito, já decidiu esta Corte que a produção de prova técnica, a exemplo de laudos periciais,
naturalmente impacta o ritmo processual
, sem que isso configure, por si só, ilegalidade:

“A realização de diligências complexas, notadamente a elaboração de laudo pericial, causa inevitáveis sobressaltos ao andamento processual, embora justificáveis à luz da busca da verdade
real.”

(TJMT, HC n. 1026553-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 08/02/2023,
publ
. 13/02/2023).

Em que pese tenha decorrido significativo lapso de tempo após o encerramento da instrução oral (17/09/2025
-
pouco mais de dois meses
,
), sem a juntada o laudo pericial,
não se pode atribuir tal demora ao Juízo de origem.

Ao contrário
, vejo que
o magistrado impulsionou o processo sempre que necessário;

determinou a realização de audiência em prazo razoável;

indeferiu pedidos protelatórios
(a exemplo do pedido do corréu
Joilton
, para
restituição/dilação de prazo para resposta à acusação
)
;

expediu ordem para juntada da prova pericial faltante
e
manteve controle regular sobre o feito.

Ressalte-se, ainda, que
a própria defesa
, agora impetrante, que afirma existir excesso de prazo,
poderia ter peticionado nos autos
requerendo prioridade à diligência pericial junto à POLITEC, especialmente por se tratar de prova que entende indispensável ao desfecho da ação penal.

Nada obstante,
permaneceu inerte
, sendo incoerente alegar mora estatal quando o próprio interessado não promoveu qualquer movimentação positiva no processo.

Nesse contexto,
sopesadas todas as circunstâncias da ação penal
, a complexidade moderada do caso
(
produção de prova técnica e necessidade de verificação pericial), o encerramento regular da instrução criminal e a atual fase de conclusão para sentença,
não se identifica o alegado excesso de prazo
, tampouco violação ao princípio da duração razoável do processo.

Na contramão
do sustentado pela defesa,
o tempo total de tramitação apresenta-se razoável
diante das peculiaridades do caso,
não configurando elastério processual injustificado
, mas sim o curso normal de uma ação penal
envolvendo 3 crimes
, o
que exige análise técnica e cautelosa dos
todos os
elementos probatórios.

Deste e. TJMT:

“
O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “caráter de fatalidade e
improrrogabilidade
e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução” (STJ,
AgRg
no HC n. 721.492/PR). (...). (N.U 1029972-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)

“1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências complementares técnicas regularmente determinadas. 2. A reavaliação da prisão preventiva exige exame individualizado da situação de cada réu, sendo incabível sua revogação automática com base na soltura de corréus cujas condições processuais e antecedentes são
distintos.”
(TJMT
-
(
N.U 1028421-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 26/11/2025)

Diante do exposto,
denego a ordem
, por inexistir constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo ou de ausência de reavaliação obrigatória da custódia cautelar.

Recomendo
, contudo, ao Juízo de origem que
dê máxima prioridade à prolação da sentença
, que, dentre os dois corréus,
apenas o paciente permanece preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025